Tribunal: TJES
Processo: 5008304-35.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFILTO DE COMPETÊNCIA N.º 5008304-35.2022.8.08.0000
SUSCITANTE:
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CONEXÃO E CONTINÊNCIA – DEMANDAS JULGADAS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1. Seguindo os
critérios para a fixação de competência estabelecidos pelo processualista Giuseppe Chiovenda, as normas do Código de Processo Civil e o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, conclui-se que as execuções fiscais inerentes a demandantes residentes e domiciliados em Domingos Martins serão processadas e julgadas pelo juízo cível daquela comarca, que possui competência absoluta para tal
.

2. Ainda que se alegue a existência regras de conexão ou continência, diante do ajuizamento demandas funcionalmente ligadas, tal não possibilitará a reunião das ações, como outrora decidido, o que somente poderá se dar nas hipóteses de competência relativa, o que não é o caso dos autos.

3. Demonstrado que as demandas que justificariam a reunião das ações já foram objeto de julgamento não se sustenta a tese de prorrogação da competência. Inteligência do art. 55, § 1º, do CPC e precedente do STJ.

4. A declaração da competência absoluta do juízo para o julgamento da demanda não dá ensejo à extinção do processo, mas sim a sua remessa ao órgão competente. Precedente do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE
, da
1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, para o processo e julgamento da
Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024
.

Vitória/ES, 20 de março de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008304-35.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 1ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – CONEXÃO E CONTINÊNCIA – DEMANDAS JULGADAS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

1. Seguindo os
critérios para a fixação de competência estabelecidos pelo processualista Giuseppe Chiovenda, as normas do Código de Processo Civil e o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, conclui-se que as execuções fiscais inerentes a demandantes residentes e domiciliados em Domingos Martins serão processadas e julgadas pelo juízo cível daquela comarca, que possui competência absoluta para tal
.

2. Ainda que se alegue a existência regras de conexão ou continência, diante do ajuizamento demandas funcionalmente ligadas, tal não possibilitará a reunião das ações, como outrora decidido, o que somente poderá se dar nas hipóteses de competência relativa, o que não é o caso dos autos.

3. Demonstrado que as demandas que justificariam a reunião das ações já foram objeto de julgamento não se sustenta a tese de prorrogação da competência. Inteligência do art. 55, § 1º, do CPC e precedente do STJ.

4. A declaração da competência absoluta do juízo para o julgamento da demanda não dá ensejo à extinção do processo, mas sim a sua remessa ao órgão competente. Precedente do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE
, da
1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, para o processo e julgamento da
Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024
.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE, da 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES, para o processo e julgamento da Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos da Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024.

Sustenta o Juízo suscitante (ids. números 3232893 e 3232894) que em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento e pretérito conflito de competência, o Eg. Tribunal de Justiça fixou como sendo o juízo suscitado o competente para o julgamento das execuções fiscais movidas pelo Estado do Espírito Santo contra a pessoa jurídica Aroso Hóteis e Lazer S/A, diante do fato de lá se encontrarem em curso a Ação Cautelar nº 024.00.011335-7 e a Ação Anulatória nº 024.00.013591-3, não existindo qualquer condicionante acerca da permanência das citadas execuções fiscais naquele juízo, daí porque não é competente para o seu julgamento.

Já o Juízo suscitado (id. nº 3888703) afirmou que em razão da ação cautelar e da ação anulatória já terem sido objeto de julgamento, assim como pelo fato de a competência em razão da matéria ser de natureza absoluta, logo, não pode ser modificada pela conexão ou continência, o juízo suscitante é o competente para o julgamento da citada execução fiscal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. nº 3896666) pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 20 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
em face do
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, em razão da divergência acerca da competência para o julgamento dos
autos da Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024.

Sustenta o Juízo suscitante (ids. números 3232893 e 3232894) que em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento e pretérito conflito de competência, o Eg. Tribunal de Justiça fixou como sendo o juízo suscitado o competente para o julgamento das execuções fiscais movidas pelo Estado do Espírito Santo contra a pessoa jurídica Aroso Hóteis e Lazer S/A, diante do fato de lá se encontrarem em curso a Ação Cautelar nº 024.00.011335-7 e a Ação Anulatória nº 024.00.013591-3, não existindo qualquer condicionante acerca da permanência das citadas execuções fiscais naquele juízo, daí porque não é competente para o seu julgamento.

Já o Juízo suscitado (id. nº 3888703) afirmou que em razão da ação cautelar e da ação anulatória já terem sido objeto de julgamento, assim como pelo fato de a competência em razão da matéria ser de natureza absoluta, logo, não pode ser modificada pela conexão ou continência, o juízo suscitante é o competente para o julgamento da citada execução fiscal.

Dito isso, calha frisar que ao estabelecer critérios para a fixação de competência, o processualista Giuseppe Chiovenda estabeleceu 3 (três) como sendo os principais, a saber: critério objetivo; critério funcional e; critério territorial.

Com relação ao primeiro, será utilizado, seguindo o critério de Chiovenda, sempre que a competência tiver de ser determinada pelo valor atribuído à demanda ou mesmo com relação à matéria objeto do feito, sendo esta última hipótese relativa às execuções fiscais.

Acerca destas demandas, disciplina o art. 46, § 5º, do CPC que:

Art. 46, § 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

Justamente com base nesta lógica é que o art. 39-B, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LCE nº 234/2002), estabeleceu a existência de 1 (um) Juízo de Direito de Vara Cível na Comarca de Domingos Martins/ES.

Dessa forma, pela junção das citadas normas, chega-se à conclusão de que as execuções fiscais inerentes a demandantes residentes e domiciliados em Domingos Martins serão processadas e julgadas pelo juízo cível daquela comarca.

No caso, é evidente que se está diante de uma hipótese de competência absoluta, isto porque, a incompetência de juízo por ofensa às normas estaduais de organização judiciária, seja qual for o critério por elas adotado, implica incompetência absoluta, a qual é norma de ordem pública que, dada esta natureza, não pode ser modificada pelas partes, podendo, inclusive, ser reconhecida
ex officio
pelo julgador.

Tanto é verdade, que a Lei de Execuções Penais (Lei nº 6.830/80), em seu art. 5º, prevê que:

Art. 5º - A competência para processar e julgar a execução da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário.

Exatamente diante deste raciocínio, ainda que se alegue a existência regras de conexão ou continência, dado o ajuizamento demandas funcionalmente ligadas, tal não possibilitará a reunião destas ações, como outrora decidido, o que somente poderá se dar nas hipóteses de competência relativa, o que não é o caso dos autos.

Nesse rumo, prevê o CPC:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Seguindo este mesmo caminho, vem decidindo a Primeira Seção do Colendo STJ:

[...] III. Nos termos, ainda, da jurisprudência do STJ, "eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no art. 55, § 3º, do CPC/2015 submete-se à previsão do art. 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/12/2020). [...] (CC n. 178.464/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Primeira Seção, DJe 15/2/2022).

De mais a mais, segundo consta das informações prestadas pelo juízo suscitado, as demandas que justificariam a reunião das ações, quais sejam, a Ação Cautelar nº 024.00.011335-7 e a Ação Anulatória nº 024.00.013591-3, já foram objeto de julgamento (id. nº 3888703), de modo que nem mesmo a tese de prorrogação da competência é capaz de se sustentar, eis que desprovida de amparo legal e mesmo na jurisprudência do Colendo STJ. Vale citar:

Art. 55, § 1º, do CPC. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo
se um deles já houver sido sentenciado (grifei).

Súmula 235-STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Desse modo, com base nos fundamentos retrocitados, outra saída não há senão fixar a competência para o julgamento da
Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024
no juízo suscitante, devendo o juízo suscitado a ele remeter os autos, a teor do que vem decidindo o Colendo STJ:

[...] IV. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta (...)
não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente
" (STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020). Nesse sentido: STJ, REsp 1.776.858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2019; AREsp 960.107/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2017; REsp 1.091.287/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 19/11/2013. [...] (AgInt no AREsp n. 1.242.113/SP, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJe 15/3/2021 - destaquei).

Por todos esses fundamentos,
DECLARO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE
, da
1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, para o processo e julgamento da
Execução Fiscal nº 0009406-09.2002.8.08.0024
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 11.04.23.